Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-54.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705491-54.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME APELADO: OLYMPIO JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O A Apelação (ID 68966479) se encontra acompanhada de guia de custas na qual consta a numeração 00190.00009 02941.725158 00025.688177 3 99270000002218 (ID 68966480), enquanto o comprovante de pagamento apresenta número diverso: 00190.00009 02941.725018 02014.257170 1 99270000002218 (ID 68966480); portanto, inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito. Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, à parte Apelante para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator